Tribunal: TCU
Processo: 024.583/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7243/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos de admissão de pessoal dos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 024.583/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Cristiani Conceicao Felipe (CPF XXX.999.176-XX); Eveline Vilela de Souza (CPF XXX.756.066-XX); Fabricio Alvares de Oliveira Pepato (CPF XXX.975.806-XX); Flavia Rodrigues Rosa (CPF XXX.833.136-XX); Jaciara Fideles Moura (CPF XXX.267.288-XX); Lucas de Souza Silva (CPF XXX.165.626-XX) e Nathalia Maria Teodoro (CPF XXX.715.766-XX). 1.3. Unidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.